Tribunal: TJMT
Processo: 1017588-54.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017588-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (AGRAVANTE), FILINTO MULLER - CPF: 982.115.951-68 (AGRAVADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 046.221.371-43 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E O AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À
EXECUÇÃO – EXECUÇÃO LASTREADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PELO JUÍZO DE ORIGEM – EXECUÇÃO GARANTIDA POR PENHORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Demonstrado pelo juízo
a quo
a presença dos requisitos previstos no artigo 919, § 1º do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão interlocutória que concedeu efeito suspensivo aos Embargos de Execução é medida que se impõe, sem prejuízo da regular instrução probatória e oportuno exame das matérias processuais correlacionadas ao tema no juízo de origem
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1017588-54.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL)

AGRAVADO:

FILINTO MULLER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
, contra decisão interlocutória, proferida pelo MMº Juiz de Direito da Primeira Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº 0004081-22.2019.8.11.0041, opostos pelo ora agravado, que deferiu o efeito suspensivo atribuído aos referidos embargos (Id 38396905 – pág.37).

Em suas razões recursais (Id 141810690), o agravante aduz que ao receber os Embargos à Execução, a decisão recorrida concedeu efeito suspensivo
“
sem que ao menos o juízo de piso estivesse garantido, sem observar a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela, cuja decisão foi proferida sem análise detida do caso ou de fundamentação que pudesse ensejar a manutenção da decisão e suspensão da execução”
(sic).

Alega que a decisão
“é contrária às orientações do legislador e dos Tribunais, para os casos de concessão de tutela provisória de suspensão da execução, cuja decisão é suscetível de causar lesão grave ao exercício regular do direito do banco”
(sic).

Assevera que nos autos de Embargos à Execução,
o embargante não preencheu os requisitos para obter a tutela provisória do efeito suspensivo,
“de sorte que a execução deve ter seu prosseguimento normal”
(sic).

Afirma a recorrente que
“as alegações de nulidade do negócio jurídico por simulação da Cédula de Crédito Bancário n. 1201616, não passam de mero inconformismo e tentativa em vão do Embargante de não pagar a obrigação que livremente pactuou... desprovida de qualquer fundamento ou comprovação”
(sic).

Argumenta inexistir alegado excesso de execução, mediante a assertiva de que
“o banco aplicou juros de 1,5% ao mês, de forma linear, e sobre esse ponto não há nenhuma dúvida”
(sic).

Complementa que a
“alegação de ocorrência de novação da dívida executada, em face da Recuperação Judicial da empresa Garantia Assessoria, também não constitui ‘probabilidade ou verossimilhança’ do direito alegado
” (sic).

O agravante noticia que nos autos da ação de execução já teria sido apresentada exceção de pré-executividade, sendo afastado o pleito de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executado (cédula de crédito bancário).

Acrescenta ainda
a inexistência de comprovação do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a ausência da garantia da execução.

Forte nesses argumentos,
requer medida liminar recursal, para suspender a decisão que concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução, enquanto no mérito, postula a reforma da decisão recorrida, para o fim de reconhecer a possibilidade de prosseguimento do feito executório, objeto dos referidos Embargos.

Certidão (Id 141829677) indicou o RAI nº.
1005019 89.2020.8.11.0000 de minha Relatoria, atualmente em sede de Recurso Especial, remetidos ao c. Superior Tribunal de Justiça.

Preparo recursal recolhido (Id 118138990).

O pedido para concessão de tutela de urgência recursal foi
indeferido
em 31/08/2022, por esta Relatora (Id 141946191).

Nas
contrarrazões
(Id 144687217), o agravado aduz, preliminarmente, a ausência dos requisitos formais de admissibilidade do recurso.

Argumenta que as
razões expostas no recurso
“estão completamente dissociadas do fundamento da decisão recorrida”
(sic) e invoca o princípio da dialeticidade recursal
.
Alega ainda violação ao duplo grau de jurisdição, ao argumento de que o recurso possui
matéria não apreciada pelo juízo
a quo.

No mérito recursal, afirma que os requisitos legais do art. 919, § 1º do CPC foram cumpridos, pois, assevera a garantia do juízo, alega que nos autos principais não há comprovação da movimentação bancária referente ao “suposto título executivo”, e afirma que houve o evidente risco da demora diante da possibilidade de penhora de seus bens.

Arguiu ainda a litigância de má-fé, sob a égide de que a agravante possui “clara intenção de levar o juízo a erro”.

Ao final, requer o não conhecimento recursal ou a negativa de seu seguimento, com base no art. 932, III do CPC, enquanto no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se na integra a decisão recorrida
“
por ser o retrato da prudência e bom-senso, aliado a perfeita sintonia dos fatos com as provas produzidas nos autos”
(sic).

Inconformado com a decisão desta Relatoria que ao receber o instrumental indeferiu o pleito de tutela de urgência (Id 141946191), o agravante interpôs
Agravo Interno
(Id 145042662) com objetivo de retratação ou reforma da referida decisão
“
para que lhe seja assegurado o direito de dar continuidade a execução, com vistas a aferir penhora de bens livres e desembaraçados do devedor, suficientes para garantir a execução”
(sic), ainda pendente de análise.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão posta, pertinente analisar a prejudicial de mérito suscitada pela parte agravada na contraminuta, qual seja, o não conhecimento deste recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

No presente caso,
extrai-se do recurso interposto pela agravante, a
exposição do fato e do direito, o combate aos fundamentos da decisão interlocutória, bem como as razões do pedido de sua reforma, suficientemente averbadas na peça recursal.

Assim, não há que se falar em não conhecimento do recurso quando a parte recorrente se insurge contra os fundamentos da decisão combatida e exercita o direito de recorrer contra o julgado que lhe foi desfavorável.

Posto isso, constatado os requisitos de admissibilidade do recurso,
rejeito
a matéria preliminar arguida pela parte agravada e passo ao exame do mérito do presente agravo.

Tem-se que o teor recursal reside no inconformismo da agravante com a decisão interlocutória proferida nos autos de Embargos à Execução nº.
0004081-22.2019.8.11.0041,
onde
o Juízo de origem, ao acolher pedido do embargante, ora agravado, atribuiu efeito suspensivo aos Embargos, o que culminou na suspensão da ação de Execução nº. 0022485-97.2014.8.11.0041.

Elementar que o mero inconformismo apresentado por meio de embargos, não possui o condão de gerar, por si só, a suspensão da execução.

A regra geral em vigor é que os
embargos
não terão o efeito suspensivo, o qual constitui exceção, exigindo-se para o seu deferimento a presença
concomitante
de certos requisitos.

Assim dispõe o artigo
919
do
Código de Processo Civil
:
“Os embargos à execução não terão efeito suspensivo”
,

enquanto seu parágrafo primeiro estabelece que
“O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos
embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a
execução
já esteja garantida por penhora, depósito ou
caução
suficiente”
.

Como se vê, a discussão em torno do pedido de efeito suspensivo não faz sentido sem que seja, antes, atendido o pressuposto da
garantia da
execução
, já que, segundo a Lei processual, os
embargos
somente poderão ter o efeito suspensivo desde que a
execução
encontre-se garantida por
penhora
,
depósito
ou
caução
suficiente
.

Segundo lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, na obra ‘
Código de Processo Civil
Comentado’, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, págs. 858-859,
“A concessão de efeito suspensivo aos
embargos
depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, depósito ou caução
”
.

E acrescentam que a
segurança
do
juízo
tem de ser prévia, suficiente, anterior à postulação do efeito suspensivo e tem de atender a todo o valor do crédito reclamado na
execução
.

Feitos os registros iniciais, consta nos autos da ação de execução a
penhora de 06 (seis) imóveis
descritos e detalhados no
Termo de Penhora
anexado no Id 38364657 – págs. 01/02, com a
averbação junto aos cartórios competentes
(Id 38364657 – págs. 30/47), sendo que as certidões das matrículas dos imóveis anexados aos autos da ação de execução indicam a prévia garantia da execução.

Todavia, garantida a execução, necessário ainda para o magistrado atribuir o referido efeito suspensivo a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória (art. 300/CPC).

Portanto, a via recursal está adstrita à aferição da presença dos requisitos autorizadores da medida tomada pelo juízo
a quo
, sem, contudo, adentrar nas questões que envolvem o mérito da demanda judicial, sob pena de supressão de instância.

O caso, na origem, envolve execução de título extrajudicial (ação nº. 0022485-97.2014.8.11.0041) aforada em 20/05/2014, referente à Cédula de Crédito Bancário nº. 1201616, emitida em 30/10/2012, na modalidade mútuo, no valor de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), sendo pactuado o pagamento em 24 parcelas iguais no valor de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) cada, mediante primeiro pagamento na data de 03/12/2012 e a última parcela em 03/11/2014. O exequente instruiu a execução com planilha de cálculo com a inclusão de juros contratuais e amortizações, indicando o débito no valor de R$1.757.710,05 (um milhão, setecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e dez reais e cinco centavos).

A parte executada, regularmente citada, opôs Embargos à Execução mediante a assertiva, em apertada síntese, de que
“o título possui origem ilícita totalmente eivado de nulidade, pois foi constituído para fins de simulação de pagamento da antiga gestão governamental do Estado de Mato Grosso, para com o banco exequente, embargado, que inclusive tem plena ciência dos fatos ensejadores que constituíram a Cédula Bancária nº 1201616, pois todos os atos, por parte do banco, forma capitaneados pelo à época gerente/ superintendente Sr. Luiz Carlos Cuzziol”
(sic).

Afirmou ainda o embargante/executado que as investigações constam no Inquérito Policial nº. 086/2015 instaurado pela Delegacia Fazendária do Estado de Mato Grosso e acrescentou que a cédula bancária tem cunho ilícito, foi simulada para quitar dívidas de terceiros junto ao banco credor, destacando, ao fim, que
“alegações essas que podemos e iremos provar”
(sic).

Acrescentou ainda o embargante (ora agravado) que
“nos autos principais e nos apensos, não houve sequer a comprovação da transferência bancaria da conta do Agravante para a do Agravado, referente ao suposto Título Executivo”
(sic).

É cediço que a outorga de efeito suspensivo aos embargos do executado está condicionada à possibilidade de o prosseguimento da execução causar perigo manifesto de dano grave ou de difícil ou incerta reparação ao executado.

No caso concreto, diante da garantia do juízo, aliado a necessidade de aferição pelo juízo
a quo
acerca do título executado, mostraram-se presentes os elementos em direção à probabilidade do direito e o perigo de dano que o prosseguimento da execução conduz à penhora de demais bens da parte executada, a possibilitar que os embargos sejam recebidos dotados do efeito suspensivo do art. 919, §1º, do CPC/15.

Oportuno transcrever entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao examinar matéria assemelhada:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PRESENTES
– POSSIBILIDADE DE PRAZO PARA APRESENTAR CAUÇÃO – AFASTAR EXCESSO DE FORMALISTMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O efeito suspensivo poderá ser atribuído aos Embargos à Execução quando presentes os requisitos legais exigidos para concessão da tutela provisória, expresso requerimento do Embargante e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (caput e § 1º, do artigo 919, do CPC/15). Na hipótese, entendo que houve prévia garantia da execução, pois as certidões das matrículas dos imóveis foram anexadas nos autos da Ação de Execução e, também, porque os próprios bens que compõe as garantias contratuais já bastam para segurança do Juízo.”
(10008517320228110000 TJ-MT, Segunda Câmara de Direito Privado, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data de Publicação: 27/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC – INDÍCIOS DE FRAUDE
– GARANTIA DISPENSADA – MEDIDA EXCEPCIONAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução depende de: a) prévia segurança do juízo pelo depósito de coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; b) fumus boni iuris, consubstanciado na relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência; c) periculum in mora, caracterizado pelo perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação aos embargantes.

Diante dos indícios de fraude quanto à contratação do objeto em que se discute a execução, torna-se essencial a análise aprofundada pelo Juiz de primeiro grau ante qualquer medida de constrição, recaindo a controvérsia na excepcionalidade de se receber os embargos com atribuição do efeito suspensivo
.”
(N.U 1019285-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 16/04/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, CPC).

“À luz do artigo 919, § 1º do CPC, é viável a atribuição do efeito suspensivo, mediante caução, eis que preenchidos os requisitos, mostrando-se necessária a análise mais aprofundada dos termos dos Embargos à Execução, e temerária a continuidade da execução antes disso.” (TJ-MT, RAI nº 1017588-88.2021.8.11.0000, Relator: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022)

Em sede de juízo de cognição sumária, percebe-se que houve pedido expresso, os argumentos são relevantes e a execução está garantida, de modo que o posicionamento do Magistrado de piso não viola os requisitos entabulados pelo art. 919 do Codex Processual
.”
(N.U 1008651-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS – GARANTIA SUFICIENTE DO JUÍZO – EXECUÇÃO GARANTIDA POR PENHORA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução depende: a) da presença dos requisitos da tutela provisória; e b) da garantia da execução por penhora, depósito ou caução (CPC, art. 919, § 1º).

Estando a execução suficientemente garantida, deve ser atribuído efeito suspensivo aos embargos de execução, enquanto pendente o seu exame
.”
(N.U 1007094-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – PEDIDO DE REFORMA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITO AFERÍVEL OBJETIVAMENTE
– RECURSO PROVIDO.

Os embargos do executado poderão ser recebidos no efeito suspensivo quando presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, quais sejam: a) os requisitos para a concessão da tutela provisória – probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo; b) execução garantida por penhora ou caução suficiente.

Se demonstrados, no caso específico, ambos os requisitos, nos termos do artigo 919, §1º, do CPC, é caso de concessão do efeito indeferido pelo Juízo, de modo a retificar a decisão recorrida
.”
(N.U 1010907-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019)

Desse modo, a decisão interlocutória recorrida não se mostra equivocada, e sim, revestida de prudência e cautela para a oportuna e adequada aferição acerca das circunstâncias de fato e processuais que envolvem o ajuizamento da ação executiva.

Portanto, demonstrado a presença dos requisitos previstos nos artigos 919, § 1º do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão interlocutória que concedeu efeito suspensivo aos Embargos de Execução é medida que se impõe, sem prejuízo da regular instrução probatória e exame das matérias processuais pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
,
mantendo-se hígida a decisão interlocutória agravada por seus próprios fundamentos.

Por consequência, resta
prejudicada
a análise do agravo interno (Id 145042662).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022